Tribunal: TJMT
Processo: 1014929-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014929-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), THAIRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 044.125.641-42 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RETRATAÇÃO PARCIAL DO
DECISUM
PELO JUÍZO
A QUO
QUANTO À INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD
– BLOQUEIO/PENHORA
ONLINE
ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens e/ou valores aptos a satisfazer o crédito executado, de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014929-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

THAIRA APARECIDA DA SILVA

AGRAVADA:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
THAIRA APARECIDA DA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004077-22.2018.8.11.0002 ajuizada por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, em virtude de bloqueio em conta bancária e outras medidas expropriatórias efetivadas sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Aduz a agravante que a referida ação de execução diz respeito a débitos oriundos da compra de sua casa própria (empreendimento Parque Chapada do Horizonte, programa Minha Casa Minha Vida).

Ressalta que
“após ser citada, vislumbrando excesso de Execução com cobranças indevidas, onde, inclusive se continuou a cobrar taxas de fase de obras, mesmo quando já haviam entregues as chaves e passaram a valer a dívida quanto ao financiamento junto ao Banco do Brasil, opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1016637- 59.2019.811.0002, o qual encontra-se conclusos, pendente de julgamento desde a data de 11/06/2020”
(sic).

Afirma que
“na data de 21/05/2020, a agravante foi informada pela instituição bancária, Banco do Brasil, que sua Conta 78322-6 da agência 1216-5, havia sofrido bloqueio Judicial”
(sic).

Anota que
“em tal data nos autos, não havia sequer decisão deferindo o bloqueio, tendo apenas pedido da parte exequente requerendo o bloqueio, bem como, RENAJUD APENAS E, TÃO SOMENTE, PARA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA e, NÃO FOI REQUERIDO A PENHORA EM CASO POSITIVO”
(sic).

Registra que
“em que pese o bloqueio tenha sido realizado na data de 15/05/2020, foi juntada decisão nos autos da execução apenas na data de 22/06/2020, ou seja, mais de 01 (um) mês após o ato, onde só então a agravante tomou ciência do que fora realizado na execução, sendo, o bloqueio sob conta utilizada apenas para pagamento de bem impenhorável, bem como, A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE SEU VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, IGUALMENTE A PENHORA, SENDO QUE NA PEÇA DA EXEQUENTE, ESTE PUGNOU APENAS RESTRIÇÃO SOB VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”
(sic).

Alega ser nulo o bloqueio, haja vista a ausência de decisão deferindo-o (art. 11, CPC).

Afirma que
“o fato de NÃO TER A DECISÃO PERANTE O ATO PRATICADO, bloqueio direto, FERE O DIREITO DA AGRAVANTE AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA”
(sic).

Diz que
“em razão do imóvel ser bem de família, financiado através do Banco do Brasil com alienação fiduciária, ser impenhorável (Lei n° 8.009/90), se tratando a conta bancária aberta perante o banco do Brasil, conta 78322- 6, perante a agência 1216-5, destinada única e exclusivamente ao pagamento de bem impenhorável”
(sic), entende que a referida conta também deve ser considerada impenhorável.

Salienta, ainda, que
“caso não seja concedido o efeito suspensivo a execução da decisão agravada, a agravante poderá ter prejuízos perante o pagamento de seu imóvel, bem de família, tendo em vista que foi informada pela Instituição bancária que havendo determinação de bloqueio judicial, não seria possível receber o pagamento do financiamento e, igualmente, poderá ter o seu veículo apreendido, uma vez que, foi lançado ordem de restrição quanto a circulação e penhora do automóvel, mesmo sem pedido da exequente/Agravada”
(sic).

Declara que
“se faz necessário o efeito suspensivo aos autos da execução, tendo em vista que, APESAR DE CONSTAR NA DECISÃO OBJURGADA QUE NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, tal informação não merece prosperar, pois FORAM OPOSTOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, PROCESSO N° 1004077-22.2018.811.0002, que encontram-se conclusos para sentença, onde nos embargos foram demonstrados todas as abusividades cometidas pela AGRAVANTE, quais sejam, EXCESSO DE EXECUÇÃO, COBRANÇAS INDEVIDAS, sendo uma delas a continuação de COBRANÇA DE TAXA DE FASE DE OBRA MESMO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES (ilegalidade já reconhecida pelo STJ), bem como, CLÁUSULAS ABUSIVAS que são CAPAZES DE MODIFICAR EM SUA INTEGRALIDADE A EXECUÇÃO
” (sic).

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso e reformada da decisão agravada.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 27/07/2020, conforme Id. 51957475.

O juízo
a quo
prestou informações no sentido de que exerceu o juízo parcial de retratação, fundamentando que “
por observar que o pleito da credora de fato limitava-se à restrição de automóveis via Renajud, comunico a Vossa Excelência que nesta data, com amparo no art. 1,018, § 1o, do NCPC, reformei em parte minha decisão, baixando a penhora e restrição de circulação que pesavam no prontuário do automóvel, lançando no sistema restrição apenas para impedir a transferência”
(Id 55296455).

Sem contraminuta.

A recorrente comprova ser beneficiária da gratuidade judiciária (Id. 25939504 - autos de origem).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
THAIRA APARECIDA DA SILVA
, onde narra que na data de 05/02/2015 celebrou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, através do qual a agravante adquiriu um imóvel constituído pela unidade/apartamento n. 102, bloco I do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, situado na cidade de Várzea Grande -MT, pelo valor de R$126.830,00 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e trinta reais).

Segue argumentando que em virtude de a recorrente não conseguir honrar com seu compromisso, as partes, de comum acordo, firmaram, em 27/03/2015, Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, oportunidade em que a consumidora comprometeu-se a liquidar a quantia de R$14.141,93 (quatorze mil cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), nas condições especificadas no contrato.

No entanto, mais uma vez não efetuou o devido pagamento a partir da parcela vencida em 08/06/2016, encontrando-se em mora pelo valor total, líquido e certo de R$11.574,00 (onze mil e quinhentos e setenta e quatro reais), atualizado até 30/04/2018, nos termos do artigo 798 do CPC.

Durante o trâmite processual, a agravada pleiteou a penhora, via Bacenjud, de ativos financeiros da recorrente, bem como o lançamento de impedimentos em veículos eventualmente existentes em seu nome, que não estejam gravados com alienação fiduciária, através do convênio Renajud, e, ainda, a realização de pesquisa, por meio do sistema Infojud, visando-se justamente a obtenção das informações acima, em relação aos últimos 05 (cinco) anos (Id 29468823)

Realizadas as diligências no sistema Bacenjud foi encontrado o valor de R$84,03 (oitenta e quatro reais e três centavos), onde a Magistrada procedeu ao bloqueio. Na mesma ocasião, em pesquisa no sistema Renajud, procedeu a penhora do veículo encontrado e lançou a restrição em seu prontuário, cujos efeitos são agora atacados por meio do presente instrumento.

Pois bem. Inicialmente convém registrar que, por meio da informação acostada no Id 55296455, houve a retratação parcial da decisão agravada pela Magistrada, no que diz respeito
à penhora e à restrição de circulação lançada no registro do automóvel da agravante
, a qual restou afastada justamente por não ser requerida pela parte agravada.
Confira-se:

“(...) Tenho a honra em acusar o recebimento de decisão enviada via PJE, consoante ao Agravo de Instrumento 1014929-43.2020.811.0000 – Várzea Grande – Classe 202 – CNJ (Execução n.o 1004077-22.2018.811.0002), sendo agravante Thaira Aparecida da Silva e agravada MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que realizei a penhora de ativos e de veículo de propriedade da devedora, ante pedido da credora/agravada nesse sentido.

Todavia, por observar que o pleito da credora de fato limitava-se à restrição de automóveis via Renajud, comunico a Vossa Excelência que nesta data, com amparo no art. 1,018, § 1o, do NCPC, reformei em parte minha decisão, baixando a penhora e restrição de circulação que pesavam no prontuário do automóvel, lançando no sistema restrição apenas para impedir a transferência.

Aproveitando a oportunidade, informo que a agravante comprovou a distribuição do recurso em 20.07.2020 (Id. 35156838).

Sem mais para o momento, renovo-lhe votos de consideração. Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários (...)”

Veja que, no caso em comento, restou
prejudicada, em parte, a análise do presente instrumento, ante a perda parcial superveniente do seu objeto
.

No que tange à questão remanescente, qual seja, pesquisas realizadas junto aos sistemas INFOSEG/BACENJUD, tenho que tais medidas se mostram escorreitas, na medida em que, pelo que dos autos consta, trata-se de uma medida legal cuja finalidade liga-se possibilitar à empresa agravada a localização ativos financeiros da agravante com intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso aos sistemas INFOSEG/BACENJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado da recorrida na busca pela satisfação do crédito perquirido, de modo que não merece reforma o
decisum
objurgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PELO CREDOR – POSSIBILIDADE DE PESQUISA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.
O eg. STJ já consolidou o entendimento a tese de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).
”
(N.U 1008352-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ).
Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD."
(N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Sendo assim, entendo escorreita a decisão recorrida, até por considerar a proximidade que a Julgadora tem com a demanda, haja vista ter acesso a todos os documentos e atos do feito, fazendo concluir que possui um conhecimento mais apurado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020